Tribunal: TJES
Processo: 5000816-21.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000816-21.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: CRISCIANO CANDIDO ELEUTERIO XAVIER

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000816-21.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RECORRIDO: CRISCIANO CANDIDO ELEUTERIO XAVIER

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada pela recorrida em decorrência da interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua propriedade a qual lhe causou prejuízos de ordem material e moral em que o juízo
a quo
julgou PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por CRISCIANO CANDIDO ELEUTERIO XAVIER, para condenar a requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA: I) a entregar a parte requerente um REFRIGERADOR ELETROLUX D56S, FROST FREE, 474 LITROS, conforme nota fiscal (id n. 11414412 – pág. 3), no prazo de 10 (dez) dias uteis, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); II) a restituir o valor de R$ 110,00 (cento e dez reais), que deverá ser corrigido pelos fatores de atualização monetária publicados pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o pagamento (10/11/2021) e juros de mora de 1% ao mês incidentes a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Preliminarmente, a recorrente alega a existência de nulidade no
decisum
atacado, tal que teria haveria incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de prova pericial ao deslinde do caso concreto.

Todavia, não assiste razão o argumento suscitado pela recorrente por que as provas documentais que acompanham os autos são suficientes à justa conclusão do juízo
a quo
, tal como disposto na fundamentação sentencial.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à ocorrência de falha de prestação de serviços. Vejamos o destaque da r. sentença;

Suficientemente demonstrado a aquisição do refrigerador através de nota fiscal (id n. 11414412), assim como, sua perda em razão de falha na prestação dos serviços da parte requerida, faz jus a parte requerente em ter substituído o produto defeituoso por outro de mesma qualidade, qual seja, REFRIGERADOR ELETROLUX D56S, FROST FREE, 474 LITROS.

De igual modo, demonstrado os gastos com elaboração de laudos para conseguir reparação de um dano cuja causa advém dos serviços prestados pela requerida (id. 11414414), o ressarcimento do valor de R$ 110,00 despendido pelo consumidor é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)